Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APRECIAÇÃO DE QUESITOS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. APURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CONTROVÉRSIA SOBRE DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO PONTO CONHECIDO, NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia decorre da segunda fase de ação de exigir contas proposta por sócios participantes contra sócia ostensiva de sociedade em conta de participação, com análise de quatro laudos periciais sucessivos que identificam, ao final, movimentação contábil sem comprovação documental no valor de R$ 17.299.816,64, com determinação de pagamento pela apelante na proporção contratual de 30%.
2. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requer prevalência de laudo anterior que reconhece regularidade das contas, postula reconhecimento de taxa de administração referente a 2020 e alteração do termo inicial da correção monetária. Os apelados requerem majoração dos honorários sucumbenciais, sob alegação de complexidade da causa e atuação técnica intensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examina-se se houve cerceamento de defesa na condução da prova pericial, especialmente diante da sucessiva elaboração de quatro laudos e da delimitação do objeto pericial pelo juízo, que determinou complementações a partir de omissões identificadas.
4. Analisa-se se as contas prestadas pela apelante atendem às exigências legais e se a discrepância entre lançamentos contábeis e o suporte documental legitima a manutenção do laudo final. Examina-se, ainda, a possibilidade de dedução da taxa de administração relativa ao ano de 2020, a definição do termo inicial da correção monetária em casos de inadimplemento contratual e a adequação dos honorários sucumbenciais às regras do art. 85 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame da alegação de cerceamento de defesa demonstra que o juízo promoveu sucessivas análises de quesitos e permitiu manifestações das partes após cada laudo, reconheceu omissões, devolveu os autos ao perito e definiu parâmetros para nova complementação, nos termos dos arts. 370, 371 e 357 do Código de Processo Civil (CPC). O conjunto processual indica que a apelante teve plena possibilidade de influir na formação da prova e oferecer impugnações. O indeferimento de nova remessa ao perito ocorre porque o juízo conclui pela suficiência dos esclarecimentos e pela inexistência de omissões remanescentes, em consonância com o art. 480 do CPC.
6. A análise do mérito contábil revela que o perito não limita seu trabalho à verificação de lançamentos contábeis, mas examina documentos comprobatórios de receitas e despesas, em respeito à determinação judicial de que a prestação de contas envolve a verificação material da documentação que lastreia as movimentações da sociedade. A variação dos valores entre os quatro laudos decorre da incorporação de quesitos, documentos e impugnações, considerada a progressividade da instrução e a identificação de omissões.
7. O laudo final identifica despesas sem comprovação documental, inclusive baixas contábeis sem suporte idôneo, e refuta a tese de que determinados lançamentos consistem apenas em ajustes patrimoniais sem reflexo no resultado. O perito identifica duplicidade isolada, retifica o valor e conclui saldo final de R$ 17.299.816,64.
8. A pretensão de manter o laudo intermediário que reconhece regularidade das contas contraria a própria conduta da apelante, que inicialmente requer complementações e posteriormente postula prevalência do laudo anterior apenas após resultado desfavorável.
9. Ausente demonstração de erro substancial, mantém-se o laudo final homologado.
10. A dedução da taxa de administração do ano de 2020 não se admite porque inexiste juntada de demonstrativos contábeis que comprovem despesas efetivas desse período, conforme esclarecimento do perito, que afirma inexistência dos documentos exigidos no quesito específico. O link indicado pela apelante depende de autorização para acesso e não substitui a juntada processual.
11. Quanto ao termo inicial da correção monetária, a apuração de valores não comprovados caracteriza inadimplemento contratual e atrai a aplicação da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a correção monetária incide desde o prejuízo. A postergação para a data do trânsito em julgado contraria o efeito compensatório da correção e permite que a apelante suporte o custo inflacionário com recursos que não lhe pertencem.
12. Após a edição do Tema 1076 dos recursos repetitivos, o STJ entendeu que existem situações excepcionais em que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais. Caso fixados sobre o valor da condenação, (R$ 5.189.944,99), os honorários resultarão em valor desproporcional aos trabalhos realizados nos aproximados três anos e meio de tramitação do processo. Diante da complexidade do caso e da atuação dos patronos, os honorários sucumbenciais fixados em R$ 130.000,00 (art. 85, § 2o e §8o, do CPC). Em sede recursal, majorados para R$ 150.000,00 (art. 85, §11, do CPC). Voto vencido do Relator neste ponto específico.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso dos autores conhecido e não provido.
14. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
15. Honorários sucumbenciais ajustados para fixá-los em R$ 130.000,00 e majorados, em sede recursal, para R$ 150.000,00.
Legislação relevante: CPC, arts. 355, 357, 370, 371, 480, 550, 552 e 85; Código Civil, arts. 991 e 993; Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdãos relevantes: STJ, AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. João Otávio de Noronha, j. 30.11.2022; STJ, REsp 1.924.501/SP, Rel. Nancy Andrighi, j. 26.04.2022; TJDFT, Acórdão 2016571, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 09.07.2025; TJDFT, Acórdão 1968657, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1872935, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 29.05.2024.
.